Tribunal: TCU
Processo: 042.913/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3401/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.913/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mostafa Concari (XXX.016.470-XX); Anelise da Costa (XXX.350.310-XX); Claudete Rodrigues Martins (XXX.741.770-XX); Edna Marilene da Fonseca Lourenco (XXX.268.646-XX); Liliane Schreiner Duarte (XXX.763.970-XX); Luciene da Silva Moura (XXX.017.336-XX); Rosangela Lima Pereira (XXX.115.501-XX); Rosemeire Drumond da Silva (XXX.186.046-XX); Solange Fernandes Schneider Monteiro (XXX.420.990-XX); Valdemir Alves da Silva (XXX.801.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.